Tribunal: STF
Processo: HC 259142
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA AUTORIDADE NÃO PREVISTA NO ART. 102, I, i, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PEDIDO INCOGNOSCÍVEL. 



    I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    1. Recurso no qual se requer “a concessão de ordem de Habeas Corpus de ofício, na forma do artigo 647-A do Código de Processo Penal, tendo como paradigma o precedente da Corte no acórdão do HC 180144/STF”. 



    II. RAZÕES DE DECIDIR



    2. A autoridade apontada como coatora (“Juízo de primeiro grau do I Tribunal do Júri do Estado do Rio de Janeiro”) não está prevista no art. 102, I, i, da Constituição Federal, segundo o qual compete a esta SUPREMA CORTE processar e julgar, originariamente, a ação de Habeas Corpus quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à sua jurisdição. 



    III. DISPOSITIVO



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.